Tribunal: STF
Processo: RE 328634
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: habeas-corpus de ofício:
inviabilidade: inexistência de manifesta ilegalidade a sanar:
competência originária de outro tribunal, para eventual petição de
habeas-corpus, a desaconselhar a solução de ofício de questões
controversas.